Tribunal: TJDFT
Processo: 0709176-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709176-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargado: Adriano Veras de Sousa D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra a decisão que deferiu o requerimento de antecipação de tutela recursal formulado no agravo de instrumento manejado pelo ora embargado (Id. 69822066). Nos termos dos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator